Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-35.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026653-35.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), BRAGA & GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 32.265.765/0001-40 (RECORRIDO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – CANCELAMENTO DO SERVIÇO EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DE FIDELIZAÇÃO INDEVIDA – COBRANÇA INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS E RECLAMAÇÃO NO PROCON –RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança de multa de fidelização, em regra é legítima quando prevista contratualmente e destinada a remunerar a operadora por disponibilização de benefícios ao consumidor. Entretanto, não havendo comprovação da existência de previsão contratual, bem como considerando que o cancelamento se deu por insatisfação da parte promovente quanto à prestação dos serviços, forçoso reconhecer que é ilegal a cobrança de multa contratual por fidelização no caso de cancelamento do serviço.

Havendo persistência na cobrança da multa, mesmo após reclamações administrativas, emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade da multa por fidelidade e determinar a devolução do valor pago indevidamente em dobro, bem como condenar ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação dos serviços por cobrança indevida de multa de fidelização e falta de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da inicial para o fim de:

A) DECLARAR
a inexigibilidade da multa por fidelidade objeto dos autos no valor de
R$ 592,20 (quinhentos e novena e dois reais e vinte centavos)
, devendo a reclamada proceder com a devolução do valor pago indevidamente pelo autor,
em dobro
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC);

B) CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados à parte Reclamante no valor de
R$ 2.000 (dois mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste falha na prestação dos serviços a ensejar indenização por dano moral, sendo a cobrança da multa devida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente. Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso posto a julgamento, verifico que o cancelamento dos serviços se deu pela insatisfação da parte promovente diante da falha na prestação dos serviços, posto que a internet fornecida pela empresa promovida constantemente não funcionava.

Houve a juntada de protocolos na inicial (290520203796691, 280520202450225 e 290520203741499), bem como de reclamação administrativa feita no PROCON (F.A. n° 51.003.001.20-0003161).

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a parte promovente entrou diversas vezes em contato informando os problemas de transmissão de sinal, no entanto, não obteve qualquer solução, motivo pelo qual optou pelo cancelamento do serviço que não estava sendo prestado de maneira adequada.

A promovida embora tenha alegado que os serviços foram prestados, não trouxe qualquer documento capaz de comprovar a efetiva utilização por parte da autora, não tendo se desincumbido do ônus probatório. Esclareço, ainda, que a promovida sequer trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, a fim de se analisar as cláusulas que o regeram, bem como a existência ou não da cláusula de fidelização e valor em caso de rescisão por parte do cliente.

Nesse sentido, cito os fundamentos constantes na sentença, os quais adoto como razão de decidir:

No mérito, os pedidos autorais são procedentes, pois verifico que a autora juntou aos autos todos os documentos necessários a fim de justificar a inversão do ônus da prova a seu favor, notadamente com apresentação de protocolos de atendimento, além de reclamação perante o PROCON local e demais documentos que corroboram com todas as alegações da inicial, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso I do NCPC.

A reclamada não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente a qualidade dos serviços oferecidos referentes à Internet objeto dos autos. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar
(allegatio et non probatio quasi non allegatio).

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Outrossim, não prospera a alegação da reclamada sobre o autor não ter feito prova com telas de computador comprovando a falha na prestação de serviços, pois o mesmo tentou resolver na esfera administrativa, inclusive colacionando diversos protocolos de atendimento não impugnados pela empresa, além de reclamação no PROCON, o que me leva a crer que a reclamada não prestou um serviço eficiente.

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso.

Desta forma, tenho que a Reclamada agiu com negligência em não atender com as diversas solicitações do autor sobre o problema apresentado, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, verifico que a parte promovente recebeu persistentes cobranças indevidas por multa de fidelização mesmo após reclamações administrativas, de modo que escorreita a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, estando o valor fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022